Tribunal: TJDFT
Processo: 0707098-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Processo : 0707098-02.2023.8.07.0007 DECISÃO 1. Cuida-se de apelação interposta da r. sentença que confirmou a tutela provisória recursal (id. 61735303) e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulado na ação proposta por Ricardo Marques de Araujo em desfavor de Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, condenando a ré no seguinte sentido (id. 61735334, grifado no original): Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré à OBRIGAÇÃO DE FAZER, consistente em prestar a assistência domiciliar home care ao autor, com acompanhamento por equipe de enfermagem pelo período necessário e compatível com as condições clinicas do paciente, além do fornecimento de terapias como fonoaudiologia ao menos duas vezes por semana, fisioterapia motora e respiratória ao menos cinco vezes na semana e assistência médica, ao menos uma vez por mês. Além disso, a ré deverá fornecer todo o mobiliário como cama hospitalar, cadeira de rodas e higiênica, e equipamentos necessários à ministração de medicamentos. Também condeno ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 12% ao ano, desde a citação. Em consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência mínima do autor, condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios da contraparte, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação por quantia certa, observadas as disposições do artigo 85 do CPC. Recorre a ré (id. 61735338) Em seu apelo, a apelante requer o recebimento do recurso no duplo efeito. Contrarrazões da parte autora para que o recurso seja desprovido, além de ser reconhecida a litigância por má-fé da apelante (id. 61735342). Decido. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, todavia, a apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco menciona em que consistiria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em decorrência da produção imediata dos efeitos da sentença, para a tutela de urgência. Apenas alega genericamente que a concessão do efeito suspensivo “demonstra-se imprescindível, sob pena de se esvaziar o julgamento do mérito recursal” (id. 61735338 - Pág. 11). De mais a mais, ainda que tivesse sido ventilado algum fundamento específico a arrazoar o pedido de recebimento do recurso no duplo efeito, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão que indefere o efeito suspensivo requerido, pois se, ao final, o pedido da ré-apelante for julgado procedente, poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial do apelado pelos danos causados. Aliás, não há informações suficientes para concluir que o beneficiário não teria condições de ressarcir eventuais prejuízos. Enfim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do apelada, acometido de um aneurisma em artéria cerebral média direita que evoluiu para Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico extenso, tendo realizado trombectomia mecânica e craniectomia descompressiva (CID-10: I64), até porque, lado outro, se trata de riscos da atividade econômica da apelante. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso da ré somente no efeito devolutivo, na forma do art. 1.012, § 1o, inc. V, do CPC. 2. À apelante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé suscitada em contrarrazões (id. 61735342). 3. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 30 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator